Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 25.085,18 a título de repetição em dobro do indébito decorrente de cobranças incluídas nas faturas da parte ré no período de agosto de 2018 a julho de 2020. Alega que a parte autora efetuou a contratação dos serviços de “internet básica segura” (R$ 280,00), “Cloud server” (R$ 55,92), e “Cloud Storage – 20GB” (R$ 2,08), também sofrendo a regular incidência da multa de desativação do serviço por inadimplência, incluída na fatura 09/2019. Assim, sustenta que os serviços cobrados foram devidamente contratados. Afirma a existência de valores na condenação que não foram pleiteados, bem como ressalta a sua boa-fé, sendo que eventual manutenção quanto a restituição dos valores deverá ocorrer na forma simples, e não em dobro, como fixado na sentença.
2. Não prospera a alegação genérica de que a sentença incluiu valores não pleiteados, não se constatando na condenação a existência de quantia não pleiteada. Pelo contrário, o pedido inicial sustentava que as cobranças incluídas sobre o serviço de internet e telefonia sem amparo contratual totalizavam R$ 19.978,59, além de outros valores questionados nos autos, a subsidiar o pedido para a restituição em dobro que totalizava mais de R$ 41.000,00, sendo que a sentença apurou que apenas parte dos valores cobrados não possuía amparo contratual, alcançando R$ 12.542,59, a ensejar a reparação em dobro fixada no total de R$ 25.085,18.
3. A contratação dos serviços elencados em sede recursal (“internet básica segura” – R$ 280,00, “cloud server” – R$ 55,92 e “cloud storage” – R$ 2,08) não é suficiente para acarretar a modificação da sentença, uma vez que a decisão recorrida já computou a regularidade das cobranças daqueles três serviços, os quais, acrescido da regular mensalidade devida pelo serviço de internet e telefonia disponibilizado para a parte autora (no valor de R$ 1.762,00), deveria totalizar a cobrança mensal de R$ 2.100,00. Todavia, mensalmente a parte ré emitia faturas em valores superiores ao contrato, inserindo serviços sem a devida demonstração quanto à sua contratação.
4. Especificamente quanto à fatura 09/2019, também não merece guarida tese de parte ré de que a cobrança extra realizada naquele mês corresponde a multa por desativação do serviço por inadimplência. Isso porque a fatura ID 29916465 aponta a cobrança de R$ 5.445,46, apenas com a indicação da prestação do serviço BSP (primesys business security), sem qualquer referência a suposta multa por inadimplência/desativação. Destaca-se, ainda, que o serviço mensal contratado referente à “internet segura” deveria custar R$ 280,00, enquanto que a parte ré emitia cobranças indevidas mensais no valor de R$ 394,17 (ID 29916504-29916506).
5. Demais disso, a informação adequada e clara é direito básico do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do CDC. Assim, conquanto não seja vedado à prestadora dos serviços cobrar por serviços adicionais, exige-se a clara e precisa informação quanto aos serviços que compõem e oneram o pacote contratado, o que não ocorreu na presente hipótese. Inclusive, reitera-se que os valores cobrados, além da ausência de clareza na informação, atingem montante superior ao pactuado, o que demonstra a ausência de respaldo contratual, de modo que as referidas cobranças não podem se confundir como erro justificável, o que atrai a devolução em dobro fixada pela sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.